Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.

2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.

3. Não se aplica o CDC às operações de contratação de empréstimos e/ou repactuação de dívidas que objetivem o fomento de atividade empresarial, uma vez que a pessoa jurídica contratante não pode ser considerada destinatária final do serviço (CDC, art. 2o). Precedentes do STJ.

4. A cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade (art. 26).

5. Inexiste necessidade de assinatura de duas testemunhas para a validade da cédula de crédito bancário, por ausência de previsão legal (Lei no 10.931/2004, art. 29). Precedente desta Turma.

6. Compete ao embargante comprovar o excesso de execução (CPC, art. 373, I).

7. A disposição contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida não é considerada abusiva e encontra amparo no art. 28, § 1o, III da Lei no 10.931/04. Precedentes.

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.